Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA SOBRE BENS MÓVEIS. BENS QUE GUARNECEM IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO. TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial e condenou o embargado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, originalmente fixados em 10% do valor dos bens em questão, mas reduzidos à metade, ou seja, para 5% do valor dos bens, com esteio no art. 90, §4o, do CPC. 1.1. Nesta sede, a parte apelante requer seja parcialmente reformada a sentença para inverter o ônus sucumbencial, com sua atribuição exclusivamente à apelada, à luz da jurisprudência do TJDFT e da Súmula no 303/STJ. Aduz que a ausência de qualquer argumento antecedente e acompanhado de prova que demonstrasse a copropriedade dos móveis penhorados, ou o pertencimento de sua titularidade a terceiros, demonstra o desacerto da sentença.
2. Com base no princípio da causalidade, a Súmula no 303/STJ estipula que: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 2.1. Da análise dos autos principais, verifica-se que o credor, intimado a indicar bens do devedor passíveis de penhora, requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no domicílio da parte executada, o que foi deferido. 2.2. A primeira tentativa de cumprimento da diligência restou frustrada, haja vista que a Oficiala de Justiça não foi autorizada a adentrar o imóvel e relacionar os bens da casa, pelo que deixou de proceder à penhora e requereu o deferimento de ordens de arrombamento e reforço policial. 2.3. Muito embora o executado tenha aduzido, na oportunidade, que tanto aquele imóvel quanto os bens que o guarnecem seriam de propriedade dos filhos do casal, em virtude de doação, é certo que não apresentou qualquer documento comprobatório de tal alegação, e, após a expedição de novo mandado para cumprimento da diligência, que efetivamente ocorreu, apresentou impugnação à penhora e ao laudo pericial elaborado sem qualquer menção à doação ocorrida, sustentando apenas a impenhorabilidade dos bens por serem utilitários comuns da vida moderna atual, bem como a inadequação do método utilizado na avaliação dos mesmos. 2.4. Verifica-se, pois, que tão somente em sede de embargos de terceiro a alegação de doação do bem foi articulada pela embargante, esposa do executado nos autos principais, juntamente com os elementos probatórios respectivos (anexada a escritura pública de doação com reserva de usufruto vitalício). 2.5. Destarte, embora a doação mencionada tenha ocorrido em 13/08/2010 e sido devidamente registrada no Cartório do 1o Ofício Registro de Imóveis do Distrito Federal, autorizando, pois, a desconstituição da penhora, tem-se que não foi adequadamente demonstrada nos autos do cumprimento de sentença de referência, de modo que o exequente não tinha conhecimento de que se tratava de constrição indevida. 2.6. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 1. A imputação das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, acolhida a pretensão desconstitutiva sem oposição da parte embargada e tendo derivado a constrição da sua própria inércia, arcar o embargante com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).” (07111714020208070001, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 2/7/2021).
3. Pelo princípio da causalidade, a embargante, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor dos bens em questão, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Apelo provido.